Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DO RELATOR. JUNTADA DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Não padece de omissão o Acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido de Gratuidade de Justiça, quando a então Relatora indeferiu o benefício por meio de Decisão Monocrática e o recorrente efetuou o recolhimento do preparo, ocorrendo o fenômeno processual da preclusão.
2. A ressalva de o preparo estar a ser recolhido pelos advogados não afasta a necessidade de interposição de Agravo Interno ao colegiado. Referida ressalva não possui previsão legal e não afasta, pela Segurança Jurídica, a preclusão.
3. Embargos de Declaração não providos.